Tribunal: STF
Processo: Rcl 68249
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Atacadão S.A. alega ter a Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0000969-61.2023.5.06.0181, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.835 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG). 



    A reclamante aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do conhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para analisar a validade de contrato civil de representação comercial firmado com pessoa jurídica. 



    Alega a inexistência de fraude às leis de proteção ao trabalhador e a regular terceirização de atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    Competência material da Justiça do Trabalho



    O reclamante defende a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar presente lide, uma vez que ela tem como cerne principal o reconhecimento de vínculo empregatício entre o autor e o reclamado. Pede que seja declarada a competência material desta Especializada para o julgamento da presente demanda e, consequentemente, determinado o retorno dos autos ao juízo origem para que prossiga com o julgamento do feito, como entender de direito.



    O Magistrado singular acolheu preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, suscitada pela reclamada em contestação, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Igarassu (ID. 2665c51 - fls. 772/783).



    Com a devida vênia, a sentença merece reparos.



    Sabe-se que o aspecto central para a determinação da competência material da Justiça do Trabalho reside na circunstância de o pedido e a causa de pedir terem origem em uma relação de trabalho, como ocorre na hipótese, em que o reclamante (pessoa física) postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT.



    A situação relatada atrai a competência material da Justiça do Trabalho, nos exatos termos do artigo 114, I, da Constituição da República, não se amoldando à tese firmada pelo E. STF no tema 550 da Tabela de Repercussão Geral.  



    Com efeito, na decisão de julgamento do RE 606.003, representativo da controvérsia, o Pleno do STF fixou a seguinte tese jurídica:



    [...]



    Sem embargo do decisum acima, entendo que o E. STF não afastou a competência material da Justiça do Trabalho quando a controvérsia processual é justamente o reconhecimento da relação de emprego, em razão do desvirtuamento da relação comercial.



    Como se percebe da decisão abaixo transcrita, a C. Segunda Turma do STF ratificou a competência desta Justiça Especializada para decidir sobre a existência ou não da relação de emprego em casos como o presente. Confira-se:



    [...]



    E, na espécie, a relação jurídica envolve "pretenso" empregado (pessoa física) e empresa por ele tida como empregadora, e não propriamente entre "representante e representada comerciais".



    Na mesma linha é a jurisprudência do C. TST. No precedente a seguir, a E. 6ª Turma afastou a subsunção do caso ao tema 550 da Tabela de Repercussão Geral, sob o fundamento que "autor não está discutindo cláusulas do contrato de representação, mas sim buscando a descaracterização da própria relação comercial e, consequentemente, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício, com os consectários legais daí decorrentes, sob a alegação de houve fraude". Vejamos:



    [...]



    Sob tais considerações, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante, para: a) declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente lide; b) anular a sentença de ID. 2665c51; e c) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga com a apreciação do feito, como entender de direito.



    Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.



    Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes.



    Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Tampouco foi fixado entendimento sobre competência no âmbito da ADI 5.625, na qual se discutiu sobre a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48), firmou precedente que estabelece a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas.



    Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa à decisão do Supremo.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente